Tribunal: TJSP
Processo: 1508304-94.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação – Insurgência apenas quanto às qualificadoras e dosimetria da pena – Rompimento de obstáculo e escalada bem configurados pela prova oral e pericial – Afastamento inviável – Compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea – Inviável – Réu não compareceu em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação – Insurgência apenas quanto às qualificadoras e dosimetria da pena – Rompimento de obstáculo e escalada bem configurados pela prova oral e pericial – Afastamento inviável – Compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea – Inviável – Réu não compareceu em juízo – Confissão realizada somente na fase inquisitiva – Reincidência preponderante – Réu reincidente específico – Regime prisional intermediário adequado - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508304-94.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ERIC
WILLIAN DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Quando transitar em julgado o acórdão deverão ser expedidos
mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena e guia de
recolhimento.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508304-94.2018.8.26.0320 -Voto no 16604
2
Apelação Criminal no 1508304-94.2018.8.26.0320
Apelante: Eric Willian de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 16604
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Recurso defensivo
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Condenação Insurgência apenas quanto às qualificadoras
e dosimetria da pena
Rompimento de obstáculo e
escalada bem configurados pela prova oral e pericial
Afastamento inviável
Compensação da agravante da
reincidência com a confissão espontânea Inviável Réu
não compareceu em juízo Confissão realizada somente na
fase inquisitiva
Reincidência preponderante
Réu
reincidente específico Regime prisional intermediário
adequado - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 142/148, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar Eric
Willian de Lima, qualificado nos autos, a cumprir pena de um
(01) ano e quatro (04) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e a pagar seis (06) dias/multa, por infração ao
artigo 155, § 4o, inciso I e II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508304-94.2018.8.26.0320 -Voto no 16604
3
Inconformado, o réu recorre pretendendo
(i) o afastamento das qualificadoras, pois não há provas de que
o rompimento de obstáculo foi causado pelo réu, bem como não
ficou evidenciado o esforço incomum para o acesso ao local dos
fatos; (ii) a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea; (iii) a redução da pena com
a majoração pela reincidência no patamar de 1/6; (iv) a fixação
da redução pela tentativa no patamar máximo de 2/3; e (vi) o
abrandamento do regime prisional (fls. 157/172).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
175/181, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso (fls. 192/197).
Relatado, passo a votar.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 10 de
setembro de 2018, no interior do estabelecimento “Siatec
Ferramentaria”, localizado na cidade de Limeira, o réu tentou
subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, cinco quilogramas de fios elétricos que estavam no
interior do estabelecimento, não se consumando o delito porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508304-94.2018.8.26.0320 -Voto no 16604
4
vizinhos perceberam a ação delitiva e informaram a vítima, que
acionou a polícia.
A materialidade delitiva está comprovada
no boletim de ocorrência de fls. 12/13, no auto de exibição e
apreensão de fls. 24, no auto de entrega de fls. 25, no laudo
pericial de fls. 122/126 e na prova oral coligida.
A autoria também é certa, tanto que a
defesa não se insurge quanto a isso, pretendendo a reforma do
julgado no que tange à aplicação das qualificadoras e à
dosimetria da pena.
Inviável,
no
entanto,
acolher
o
afastamento das qualificadoras, pois estão bem demonstradas
pelo laudo pericial acostado às fls. 122/126.
A primeira, do rompimento de obstáculo,
diz respeito às concertinas existentes em cima do muro, as
quais foram cortadas para ingresso no imóvel. O perito que
examinou o local consignou no laudo que “o acesso ao imóvel
ocorreu pelo muro voltado para o terreno desprovido de
edificações, uma vez que a concertina fora violada”.
A vítima declarou que viu a cerca cortada
e avisou o pessoal do condomínio, tendo o vizinho de frente dito
que uma pessoa tinha acabado de pular o muro. A vítima então
foi até o local e se deparou com o Apelante dentro do imóvel,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508304-94.2018.8.26.0320 -Voto no 16604
5
ficando demonstrado que ele cortou a cerca antes de pular o
muro e invadir a propriedade da vítima.
Também
restou
configurada
a
qualificadora da escalada, porque o referido laudo apontou que
o muro do imóvel media 2,80m de altura, necessitando de
esforço incomum do Apelante para transpor o obstáculo.
Não há que se falar em compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, porque não houve confissão no presente caso, já
que o Apelante não se dignou a comparecer em juízo e narrar
sua versão sobre os fatos.
Outrossim, vale esclarecer que com o
reconhecimento da reincidência não prepondera a confissão
como causa de diminuição de pena, pois confessar não se
confunde com personalidade do agente, bem como no presente
caso a confissão (parcial) realizada em sede policial não foi
utilizada
pelo
juiz
sentenciante
para
formação
do
convencimento dele.
Ademais,
prepondera
a
reincidência
sobre todas as atenuantes, nos termos do art. 67 do Código
Penal.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508304-94.2018.8.26.0320 -Voto no 16604
6
“Isso porque, nos termos do que dispõe o
art. 67, do Código Penal, no concurso de
circunstâncias agravantes e atenuantes,
deve ser levada em conta a circunstância
preponderante, e uma delas é justamente
a reincidência que se sobrepõe à menoridade, inviabilizando a
compensação” (AP. 990.10.237740-7 -
Rel. Luiz Antônio Cardoso - 3a Câmara
julg. 24.05.2011).
No que se refere ao percentual utilizado
na diminuição da pena por força do reconhecimento da
tentativa, nenhum reparo também deve ser feito, visto que a
redução operou-se no grau intermediário por força do iter
criminis percorrido quase na sua integralidade.
O Apelante cortou a cerca, pulou o muro
e foi surpreendido no interior do imóvel com os fios elétricos já
dentro da sua mochila e, como se sabe, a redução pelo
reconhecimento do conatus deve se dar na razão inversamente
proporcional ao caminho percorrido pelo agente.
Por
fim,
o
regime
intermediário se
mostrou acertado, pois o Apelante é reincidente em crimes
contra o patrimônio, dando mostras que faz do crime seu meio
de vida, motivo pelo qual merece maior rigor na retribuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508304-94.2018.8.26.0320 -Voto no 16604
7
A sentença deu justa e adequada solução
ao caso, devendo ser mantida tal qual estipulada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Quando transitar em julgado o acórdão
deverão ser expedidos mandado de prisão para iniciar o
cumprimento da pena e guia de recolhimento.
Alberto Anderson Filho
Relator